Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702099-22.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARY ANTONIO LIBANIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ary Antonio Libanio, parte autora, contra a decisão proferida pelo e. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília - DF, que, nos autos do processo originário n.o 0764490-44.2025.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberaba/MG, local de residência do autor. Ipsis litteris: Cuida-se de ação indenizatória em que se pretende a condenação do réu pelos danos materiais que o autor alega ter sofrido em decorrência de ato atribuído ao réu, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. O autor tem domicílio na cidade de Uberaba/MG e o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada ao autor, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu localizada em Uberaba/MG. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no art. 46 do Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o referido artigo não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no art. 75, §1o, do Código Civil. O Código Civil estabelece que, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pelo autor no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também, o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa seria permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos do precedente abaixo colacionado: Ementa. Processo civil. Liquidação individual de sentença coletiva. Cédula de Crédito Rural. Competência territorial. Declínio de ofício. Escolha aleatória. Abusividade. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Cruz Alta/RS ou de outra Comarca que venha a abranger o referido Município. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o foro competente para o processamento e julgamento da liquidação de sentença coletiva relativa a cédula de crédito rural é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do artigo 53, III, b do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O empréstimo obtido por produtor rural junto à instituição financeira, visando fomentar a atividade produtiva, afasta a relação de consumo, ante a inexistência de destinatário final do serviço financeiro prestado, a teor do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais. 5. Se o contrato foi pactuado em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, III,b, do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, inc. LIII, CPC, art. 5o, 8o, 53, inc. III, “b” e 46; CC, art. 75, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23; TJDFT, Acórdão 1737409, 0714198-29.2023.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023; TJDFT, Acórdão no 1729731, 0720445-26.2023.8.07.0000, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023; TJDFT, Acórdão 1642691, 07261729720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 1651836, 07315243620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022. (Acórdão 2065415, 0738815-82.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Uberaba/MG, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito também teria sido praticado em agência da ré localizada no Estado de Minas Gerais, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberaba/MG. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberaba/MG, via redistribuição, após a preclusão. A parte agravante alega, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria declinado de ofício a competência para a comarca de Uberaba/MG, embora não se tratasse de hipótese de escolha aleatória de foro, pois o Banco do Brasil S.A. possuiria sede/matriz no Distrito Federal, o que tornaria competente o foro de Brasília/DF, nos termos dos arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC; (b) a liquidação de sentença derivaria da Ação Civil Pública n. 94.00.085141, ajuizada e processada em Brasília/DF, circunstância que reforçaria a legitimidade da escolha do foro, uma vez que a prova necessária à liquidação estaria concentrada na Capital Federal; (c) a competência territorial seria de natureza relativa, razão pela qual não poderia ter sido reconhecida de ofício, à luz da Súmula 33 do STJ e da Súmula 23 do TJDFT; (d) o consumidor poderia eleger o foro mais favorável ao exercício de seus direitos, inclusive o foro do domicílio do réu, sem que isso configurasse abuso, sendo facultado ao autor abrir mão do privilégio do foro consumerista sem invalidar a escolha; (e) há farta jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e de todas as Turmas Cíveis do TJDFT reconhecendo a legitimidade da propositura das liquidações individuais no Distrito Federal, especialmente quando a ação coletiva originária fora processada naquela localidade; (f) a manutenção da decisão impugnada ocasionaria dano grave e tumulto processual, justificando a concessão de tutela recursal, com efeito suspensivo, para evitar a remessa indevida dos autos a outro juízo”. Preparo recursal recolhido. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A matéria devolvida reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro. Na origem, trata-se de ação de liquidação para posterior cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, no REsp 1.319.232/DF e no RExt 1.445.162/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente os réus Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Pois bem. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Competência é o limite dentro do qual a jurisdição é exercida por determinado órgão judicial. Com a distribuição legal da competência interna surgem as modalidades de competência relativa e absoluta, conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações por convenção das partes, através da “eleição de foro” (Código de Processo Civil, art. 63). Conforme descreve Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, volume I – 64. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 235): (...) O Código atual reconhece duas modalidades de definição de competência interna: competência absoluta e competência relativa (CPC/2015, arts. 62 e 63), embasando-se em critérios ligados ora ao interesse público (conveniência da função jurisdicional), ora ao interesse privado (comodidade das partes). Não procedeu, de maneira explícita, à antiga divisão doutrinária e da codificação de 1973, que levava em conta (i) o valor da causa; (ii) a matéria; (iii) a função; e, (iv) o território. Tal circunstância, no entanto, não significa o abandono pelo novo ordenamento dessas modalidades de competência interna, que podem ser deduzidas da sistemática adotada pela legislação reformadora. Por exemplo, o art. 62 considera inderrogável por convenção das partes a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função. Por outro lado, o art. 63 admite que as partes possam modificar a competência estabelecida em razão do valor e do território, valendo-se de eleição de foro. Portanto, a divisão legal entre as competências absolutas e as relativas foi feita justamente em função dos antigos critérios de valor, matéria, função e território. A divisão da competência em absoluta e relativa se dá conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações. (...) Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). De passagem, sublinho que a boa-fé objetiva assegura que a cada direito estão implícitas limitações éticas-sociais. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Nessa seara, há clara preferência do legislador processual civil pelo critério do domicílio do réu, concomitantemente à aceitação das variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Outrossim, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento, sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de sorte a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, até então não escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” seria inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estivesse determinada por norma jurídica que observe as referidas variantes do acesso à justiça (Código de Processo Civil, art. 44). Essas diretrizes passaram a ser expressamente delineadas com a Lei no. 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 da Lei no. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) Além disso, o princípio da imediatidade da aplicação da norma processual positivado no artigo 14 do Código de Processo Civil determina a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (estes, não ocorrentes no caso concreto). Dessa forma, aplica-se de imediato o artigo 63, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil, com a nova redação disposta na Lei no. 14.879/2024, para o fim de reconhecimento da abusividade da seleção aleatória do foro. Nesse cenário processual, a eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Não cumprido qualquer desses requisitos resultará tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício. No caso concreto, a parte demandante reside em Uberaba/MG, localidade em que o Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias e com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça (id 258468569). De outro viés, a “eleição de foro” (sem justificação) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o), pois não seria o local de domicílio da parte autora nem se relacionaria a suposto negócio jurídico discutido, o que convergiria ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”. No mais, a presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do primário abuso na distribuição da ação a outro juízo (aleatório), onde as partes não residem nem há pertinência ao cumprimento da obrigação ou à análise do negócio jurídico. Nesse sentido, esta Segunda Turma Cível decidiu pela abusividade na escolha de foro aleatório e pela possibilidade de declínio da competência de ofício (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ARBITRÁRIA DO FORO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. SÚMULA N. 33 STJ. DISTINGUISHING. NOTA TÉCNICA No 8/2022 CIJDF. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE PRODUTIVA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. 1. Para que seja possível o ajuizamento da demanda acerca da ação civil pública n. 94.008514-1 - que tratou de índices cobrados em operações de crédito rural - no Distrito Federal é necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. No caso em análise, não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção dos autores pelo foro de Brasília. 2. A escolha arbitrária do foro da sede da instituição financeira fere tanto o princípio constitucional do juiz natural e, portanto, a própria Constituição Federal; quanto a coerência do sistema normativo; de forma que a competência passa a ser absoluta, sendo possível o reconhecimento pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 3. Em relação à alegada relação consumerista, destaco o entendimento de que as cédulas de crédito rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Logo, disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso concreto. 4. O Enunciado da Súmula 33 do col. STJ não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais, como ocorre no caso em análise. 5. A Nota Técnica CIJDF no 8/2022 destaca que em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea "b". 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1843432, 07523704020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3.4.2024, publicado no DJE: 9.5.2024.) [g.n.] Em outros termos, apesar dos fundamentos elencados pelo agravante, subsistem indícios de aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator